Tribunal: TJDFT
Processo: 0731956-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
1. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil.
4. Agravo de instrumento não conhecido.